Tribunal: TJDFT
Processo: 0004733-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL/IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRESPASSE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. INEFICACIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera a preliminar de julgamento extrapetita se a r. sentença, em atenção ao princípio da congruência, ateve-se ao pedido e à causa de pedir, observando os limites da lide. Nesse sentido, a improcedência do pedido não representa julgamento fora ou aquém do pedido, nem omissão aos fatos narrados, mormente quando todos os elementos relevantes foram sopesados pelo juízo “a quo”.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença por violação ao princípio do juiz natural/identidade física do juiz, suscitada sem motivação concreta nem prejuízo decorrente da prolação da sentença, proferida com base nos princípios constitucionais e norteadores do ordenamento jurídico vigente.
3. Estando a matéria suficientemente comprovada para elucidação dos fatos, como na hipótese dos autos, o julgamento antecipado não traduz cerceamento de defesa, nem enseja a nulidade.
4. Evidenciando-se dos autos que as partes firmaram a venda de esmalteria sem a anuência do locador do imóvel e, em contrariedade a vedação expressa do contrato de locação, é de se reconhecer a ineficácia do ajuste.
5. Inexistindo provas de que as recorrentes enfrentaram dano material decorrente da tentativa de transação, mantém-se a sentença que julgou improcedente a pretensão de ressarcimento.
6. Não prospera a pretensão de compensação por dano moral, haja vista não haver ilícito praticado pela parte contrária que respalde pedido de indenização dessa natureza.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.